Tribunal: TJMT
Processo: 1048982-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048982-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALZIRA ALVES DUARTE - CPF: 241.232.261-91 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ALZIRA ALVES DUARTE

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. SAQUES E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DO TEMA 1300/STJ.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Alzira Alves Duarte contra sentença de improcedência proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de inexistência de irregularidade nos critérios de atualização monetária da conta vinculada ao PASEP e ausência de comprovação de erro ou falha na gestão da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na aplicação dos índices de atualização monetária da conta vinculada ao PASEP da autora; e (
ii
) saber se o Banco do Brasil é responsável pela eventual diferença de valores supostamente devidos, diante da alegação de saques não realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não foram apresentados elementos probatórios capazes de demonstrar erro na aplicação dos índices de atualização definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, conforme exigido pelo Decreto no 78.726/1976.

4. A autora deixou de requerer a produção de prova pericial contábil
na fase processual oportuna, comprometendo a comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Os extratos da conta PASEP indicam que os pagamentos questionados ocorreram por meio de folha de pagamento (FOPAG) e crédito em
conta corrente
, modalidades cujo ônus de comprovar o não recebimento é do participante, nos termos da tese firmada no Tema 1300/STJ.

6. A autora não juntou contracheques ou extratos bancários da conta de destino para demonstrar ausência de recebimento, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de demonstração de erro na aplicação dos índices legais de atualização monetária da conta PASEP e a falta de provas do não recebimento de valores lançados como pagos por FOPAG ou crédito em conta inviabilizam o acolhimento do pedido de indenização. 2. Nas ações que discutem saques das contas do PASEP por folha de pagamento ou crédito em conta, incumbe ao titular comprovar o não recebimento dos valores, conforme fixado no Tema 1300/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, I; Decreto no 78.726/1976,
arts
. 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.09.2025; STF, RE 226.855/RS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ALZIRA ALVES DUARTE
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
5
a Vara
Cível
da Comarca
de
Cuiabá
-MT
, que nos autos d
a
Ação
de Indenização por Danos Materiais
,

proferiu sentença de improcedência dos pedidos, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que não restou demonstrada qualquer irregularidade na aplicação dos critérios de atualização monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos
:

Pleiteia, em síntese, a revisão dos índices de atualização monetária e a condenação da instituição financeira ao pagamento de diferenças supostamente devidas, acrescidas de juros e correção.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
26
8047263
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, refutando, no mérito, as alegações da recorrente e pleiteando o desprovimento do recurso.

(ID.
26
7
1
81254
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ALZIRA ALVES DUARTE

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a legitimidade das partes e a regularidade formal.

Conforme relatado
anteriormente
,
c
uida-se de recurso de apelação interposto por Alzira Alves Duarte em face de sentença proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais por subtração e saques indevidos em conta vinculada ao PASEP, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A.

A autora sustenta ter exercido funções como servidora pública estadual entre os anos de 1982
a
1996, tendo sido regularmente inscrita no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) sob o n.o 1.012.075.438-7, com direito à correção dos valores de sua conta vinculada.

Afirma que, ao tentar levantar os valores a que faria jus, deparou-se com quantia irrisória – R$ 826,57 (oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) –, incompatível com o tempo de contribuição e com os valores supostamente depositados em seu nome ao longo dos anos.

Aduz, ainda, que apresentou microfilmagens bancárias e laudo pericial contábil, não impugnados pelo réu, os quais comprovariam a existência de valores consideravelmente superiores a serem resgatados, estimados em R$ 62.279,76.

Em primeiro grau, a demanda foi julgada improcedente, sob o fundamento de ausência de elementos que comprovassem o erro na aplicação dos índices de correção monetária ou qualquer falha imputável à instituição bancária.

Inconformada, a autora/apelante interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos da inicial e alegando que a sentença deixou de valorar corretamente as provas produzidas nos autos, em especial o laudo pericial e os documentos que comprovariam o saldo histórico de sua conta PASEP, os quais não teriam sido impugnados pelo réu.

Nas contrarrazões, o Banco do Brasil pugna pelo não conhecimento do recurso, sob alegação de ausência de dialeticidade recursal, afirmando que a parte apelante se limitou a repetir os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção da decisão, por ausência de falha na prestação do serviço ou comprovação de irregularidade.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

Preliminar
arguida pela parte recorrida
.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

2. Mérito Recursal.

2.1.
Do regime jurídico do PASEP e da sistemática de saques
.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à suposta irregularidade na atualização dos saldos da conta vinculada ao PASEP da parte autora, que alega ter recebido valores inferiores àqueles efetivamente devidos.

Contudo, conforme destacado na sentença recorrida, não foi apresentada prova hábil a demonstrar qualquer erro técnico na aplicação dos índices de correção monetária previstos nas normas de regência do fundo.

Ao revés, a documentação constante do
ID 267178941
, juntada pela instituição financeira na peça contestatória, contém expressa indicação dos percentuais de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do Fundo PIS/PASEP, evidenciando a observância aos critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor competente. Tal informação corrobora com os argumentos defensivos e afasta, por si, a tese de omissão ou irregularidade na gestão dos valores.

Ademais, conforme se verifica do
ID 267178948
, o juízo de primeiro grau determinou a abertura de fase de especificação de provas, mediante despacho saneador, oportunidade processual em que a parte autora permaneceu inerte, deixando de postular, inclusive, a produção de prova pericial contábil, a qual seria essencial para aferição da suposta defasagem nos valores
creditados. A inércia da recorrente em produzir prova técnica compromete sobremaneira sua pretensão, pois sobre ela recaía o ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cumpre ainda lembrar que, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os critérios de atualização monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP são fixados pelo Conselho Diretor do fundo, nos termos dos
arts
. 9o e 10 do Decreto no 78.726/76, inexistindo margem para revisão judicial na ausência de ilegalidade ou inobservância concreta desses parâmetros.

Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 226.855/RS, assentou que o regime de atualização do PIS/PASEP segue os mesmos critérios do FGTS, de modo que, ausente demonstração de erro material na aplicação dos índices legais, inexiste direito à complementação de valores.

Ademais, v
ale ressaltar, que o
julgamento do Tema 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça trouxe relevantes balizas quanto à sistemática de pagamento dos valores depositados nessas contas e à distribuição do ônus da prova nas ações judiciais que buscam a reparação de danos decorrentes de alegados desfalques.

Ficou assentado que os saques podem ocorrer por três modalidades:

i) saques em espécie nas agências do Banco do Brasil;

ii
) crédito em
conta-corrente
do beneficiário;

iii
) pagamento por folha de pagamento – PASEP-FOPAG.

No que tange às duas últimas modalidades — crédito em conta e pagamento em folha —, o STJ foi categórico ao fixar que o ônus de demonstrar
o não recebimento dos valores compete ao titular da conta, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ademais, n
o caso concreto, verifica-se, a partir dos extratos de conta PASEP acostados aos autos
(id. 26
7
17
8919
)
, que os lançamentos questionados constam sob as rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e “PGTO RENDIMENTO C/C”, indicando, respectivamente, pagamento via folha de pagamento e crédito em
conta corrente
.

Conforme a orientação consolidada no Tema 1.300/STJ, o autor, para comprovar o não recebimento dos valores lançados nestas modalidades, deveria ter apresentado contracheques ou extratos bancários de sua conta corrente, documentos aos quais tem acesso direto.

Todavia, não se verifica nos autos a juntada de qualquer documentação que demonstre a ausência de repasse dos valores supostamente devidos, não havendo qualquer contracheque ou extrato da conta de destino correspondente ao período dos lançamentos impugnados.

Consequentemente, não se desincumbiu o autor do ônus que lhe competia, sendo incabível, à luz da jurisprudência do STJ, a inversão ou redistribuição do ônus da prova neste contexto, como também foi esclarecido no julgamento do Tema 1.300.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUALIZADA PASEP. SAQUES QUESTIONADOS. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1300/STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NÃO RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da alegada má-gestão de conta individualizada do PASEP vinculada ao recorrido, com condenação
ao pagamento de R$ 161.647,84 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 1300/STJ quanto à distribuição do ônus da prova nas ações que versam sobre saques nas contas individualizadas do PASEP; (
ii
) saber se a ausência de comprovação do não recebimento dos valores pelo participante inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil do Banco do Brasil.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 1300, firmou tese no sentido de que, nas hipóteses de saque por crédito em conta ou por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus de demonstrar o não recebimento dos valores é do titular da conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. No caso, os saques identificados nos extratos da conta do recorrido ocorreram sob as rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO C/C", modalidades cujo ônus probatório compete ao participante. 5. A parte autora não apresentou contracheques ou extratos de sua
conta-corrente
do período correspondente para comprovar a inexistência dos créditos. 6. Diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a improcedência dos pedidos. 7. Não se verifica cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, pois a distribuição do ônus da prova e a ausência de elementos mínimos pela parte autora tornam desnecessária a produção dessa prova técnica. 8. Preclusa a oportunidade do apelante em requerer a produção da prova, não há nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento: “1. Nas ações que discutem saques nas contas individualizadas do PASEP por meio de crédito em conta ou por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), incumbe ao participante comprovar o não recebimento dos valores, nos termos do Tema 1300 do STJ. 2. A ausência de apresentação de extratos bancários ou contracheques pelo participante impede o reconhecimento de eventual irregularidade nos lançamentos da conta PASEP e afasta a responsabilidade civil do Banco do Brasil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.09.2025.

(N.U 1025275-05.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

Diante desse quadro, é forçoso reconhecer que a parte autora não se desincumbiu de seu encargo probatório, razão pela qual não há como acolher sua pretensão indenizatória.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios majorados, na forma do §11 do art. 85 do CPC, fixados em acréscimo de
3
% sobre os honorários fixados na origem, respeitados os limites legais. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025